Tribunal: TJMT
Processo: 1036400-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036400-94.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CBA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.279/0001-42 (EMBARGANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT SILVA - CPF: 017.854.636-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. ENTREGA COMPULSÓRIA DE BENS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por CBA TRANSPORTES EIRELI – ME e EDUARDO BITTENCOURT SILVA contra acórdão que deu provimento à apelação de BANCO DO BRASIL S.A., reformando sentença para determinar a excussão da garantia fiduciária mediante hasta pública, afastando a quitação da dívida por entrega compulsória de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao afastar a entrega dos bens ofertados pelo devedor, à luz do art. 700, II, do CPC e da natureza da garantia; e

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da morosidade processual e da alegada violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a demonstração de vício específico.

4. O acórdão embargado afasta a alegada contradição ao reconhecer que a ação monitória foi proposta com fundamento no art. 700, I, do CPC, com pedido exclusivo de pagamento em dinheiro, inexistindo pedido de entrega de bens.

5. A decisão de primeiro grau incorre em julgamento extra petita ao impor a quitação da dívida mediante entrega compulsória dos veículos, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

6. A oferta de bens pelo devedor não altera o objeto do pedido do credor nem autoriza a imposição judicial de dação em pagamento, que depende de anuência do credor, conforme art. 356 do CC.

7. O art. 835, § 3o, do CPC não autoriza a substituição do pagamento em dinheiro por bens, nem a inversão da ordem legal de preferência da penhora.

8. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de morosidade e custos de guarda, concluindo que o princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à efetividade da execução nem à preferência do numerário.

9. A recusa do credor em receber bens ilíquidos e sujeitos à depreciação configura exercício regular de direito, não caracterizando abuso.

10. A ausência de acolhimento das teses dos embargantes não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A imposição judicial de entrega de bens em substituição ao pagamento em dinheiro, sem anuência do credor, configura julgamento extra petita. 3. A dação em pagamento exige consentimento do credor e não pode ser imposta judicialmente. 4. O princípio da menor onerosidade não autoriza afastar a ordem legal de preferência da penhora nem impor ao credor a aceitação de bens. 5. A inexistência de omissão se caracteriza quando o acórdão enfrenta a matéria, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 700, I e II, 805, 835, § 3o, 1.022; CC, art. 356; Lei 14.711/2023, art. 8o-C, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1.658.209/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/07/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CBA TRANSPORTES EIRELI – ME
e
EDUARDO BITTENCOURT SILVA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença para determinar a excussão da garantia fiduciária mediante
hasta pública
, em vez da entrega compulsória dos bens (
vide
Acórdão de ID. 353098357).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 355552356, os Embargantes sustentam a ocorrência de
contradição
e
omissão
no julgado, ao argumento, em síntese, de que a entrega espontânea dos bens dados em garantia não configuraria julgamento
extra petita
, pois estaria amparada no art. 700, II, do CPC e na natureza da garantia real. Já teria havido omissão quanto à análise da morosidade processual e da alegada violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Apresentadas contrarrazões ao ID. 358425857, pugnando pela
rejeição dos embargos
.

Recurso tempestivo (ID. 355743389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os Embargos de Declaração possuiriam cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem tampouco à complementação da fundamentação com base em argumentos que, na realidade, buscam modificar o resultado do julgamento
.

Isso porque,
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015), sendo que a função integrativa dos embargos autoriza,
excepcionalmente
, a modificação do julgado quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração da conclusão (embargos infringentes), desde que demonstrada a existência concreta de um dos vícios legais.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA EM DINHEIRO. SENTENÇA QUE DETERMINA ENTREGA DE BENS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DAÇÃO EM PAGAMENTO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. EXCUSSÃO DA GARANTIA MEDIANTE HASTA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de CBA TRANSPORTES EIRELI - ME e EDUARDO BITTENCOURT SILVA, por meio da qual se buscou o pagamento da quantia de R$ 394.623,16, decorrente de Contrato de Abertura de Crédito Fixo garantido por alienação fiduciária de um cavalo mecânico e duas carretas. A sentença julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, mas determinou a quitação integral da dívida mediante entrega dos bens dados em garantia, em substituição ao pagamento em dinheiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve preclusão quanto à discussão da forma de satisfação do crédito, em razão de decisão interlocutória anterior não impugnada; e

(ii) estabelecer se o juízo pode compelir o credor, em ação monitória fundada no art. 700, I, do CPC, a aceitar bens dados em alienação fiduciária em substituição ao pagamento em dinheiro, sem seu consentimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão interlocutória que admitiu, em tese, a possibilidade de quitação mediante entrega dos bens tinha natureza preparatória e não decidiu de forma definitiva sobre a aceitação compulsória pelo credor, inexistindo preclusão quanto à matéria enfrentada na sentença.

4. O princípio da congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder objeto distinto do requerido.

5. A ação monitória foi expressamente fundada no art. 700, I, do CPC, com pedido exclusivo de pagamento de quantia em dinheiro, não havendo postulação alternativa ou subsidiária de entrega dos bens dados em garantia.

6. Ao determinar a quitação do débito mediante entrega compulsória dos veículos, a sentença concedeu prestação jurisdicional diversa da requerida, caracterizando julgamento extra petita.

7. A dação em pagamento, nos termos do art. 356 do Código Civil, depende do consentimento do credor, não podendo ser imposta judicialmente como forma de satisfação da obrigação.

8. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não autoriza a mitigação da ordem legal de preferência da penhora, sobretudo quando o credor manifesta expressamente sua recusa à substituição.

9. O dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de penhora (art. 835, I, do CPC), por possuir liquidez imediata e assegurar maior celeridade e efetividade à execução.

10. A recusa do credor à entrega direta dos bens não configura abuso de direito, sendo legítima a pretensão de excussão da garantia fiduciária mediante hasta pública, procedimento que assegura transparência, publicidade e fiscalização judicial.

11. A avaliação judicial dos bens em montante superior ao débito não elimina o risco de depreciação e variação de mercado, não sendo possível transferir ao credor eventual prejuízo decorrente da alienação direta.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

1. Configura julgamento extra petita a sentença que, em ação monitória fundada no art. 700, I, do CPC, determina a entrega de bens quando o pedido se limita ao pagamento de quantia em dinheiro.

2. A dação em pagamento exige o consentimento do credor, não podendo ser imposta judicialmente com fundamento na menor onerosidade ao devedor.

3. A preferência do dinheiro na ordem de penhora assegura maior efetividade à execução e legitima a recusa do credor à substituição por bens menos líquidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492, 700, I, 805 e 835, I; CC, art. 356; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1004836-45.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16/04/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1011053-70.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 27/05/2025; TJ-AM, AI 4009760-14.2023.8.04.0000, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 14/10/2024; TJ-MT, AI 1002989-13.2022.8.11.0000, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08/06/2022; TJ-MT, ED 1019014-04.2022.8.11.0000, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 10/02/2023; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023.”

Pois bem.

Sem delonga, a análise atenta do acórdão embargado demonstra que não há qualquer
contradição
e
omissão
.

No caso vertente, a sentença reformada determinou a quitação da dívida mediante entrega
compulsória
dos veículos dados em alienação fiduciária, em substituição ao pagamento em dinheiro. O Acórdão embargado, por sua vez, observou corretamente que a ação monitória foi ajuizada sob o fundamento do art. 700,
inciso I
, do CPC, com pedido
exclusivo
de pagamento de quantia em dinheiro (R$ 394.623,16).
Não houve pedido reconventional de entrega de bens, nem postulação alternativa ou subsidiária nesse sentido
.

A mera oferta dos bens pelo devedor, em sede de contestação ou manifestação processual, não converte o pedido do credor, de modo que, como bem assentado no julgado impugnado, "
ao homologar a entrega dos bens e determinar a quitação mediante recebimento compulsório dos veículos,
o Juízo de origem excedeu os limites do pedido formulado, incorrendo em vício de julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC
".

A distinção entre os incisos I e II do art. 700 do CPC é cristalina, pois o Autor/Embargado optou conscientemente pela via monetária, não podendo o Judiciário impor-lhe, sem sua anuência, a modalidade de entrega de coisa.

Ademais, a dação em pagamento, instituto de direito material regulado pelo art. 356 do Código Civil, pressupõe o
consentimento do credor
. Não há como se extrair do mencionado dispositivo a possibilidade de imposição judicial da entrega de bens em substituição ao pagamento em dinheiro, ainda que o valor da avaliação seja superior ao débito.

Nesse particular, a invocação do art. 8o-C, § 1o, da Lei 14.711/2023 (Marco Legal das Garantias), não socorre os Embargantes, uma vez que tal norma disciplina a busca e apreensão extrajudicial do bem dado em garantia, não a dação em pagamento compulsória em sede de ação monitória.

Da mesma forma, o art. 835, § 3o, do CPC, estabelece a preferência da penhora sobre o bem dado em garantia, mas não autoriza a subversão da ordem de preferência (art. 835, inciso I) nem a imposição de recebimento de bem em detrimento de dinheiro ao credor relutante.

Observo, em verdade, que os Embargantes buscam, sob o manto dos arts. 1o e 8o do CPC, introduzir interpretação extensiva do Marco Legal das Garantias e do art. 835, § 3o, do CPC,
não debatidos na formação do Acórdão embargado
, de sorte que p reexame da causa sob essa ótica extrapolaria a natureza dos embargos de declaração,
convertendo-os indevidamente em recurso de apelação
disfarçado
.

Portanto,
não há contradição a sanar
, sendo que o Acórdão manteve coerência lógica ao distinguir a oferta defensiva do devedor do pedido inicial do credor, aplicando corretamente os arts. 141, 492 e 700, I, do CPC, além do art. 356 do CC.

Igualmente infundada é a alegação de omissão
.

Os Embargantes sustentam que o Acórdão teria silenciado sobre a morosidade processual (7 anos desde a oferta dos bens) e o suposto prejuízo decorrente da guarda dos veículos, em violação ao art. 805 do CPC.

Ocorre que o julgado embargado enfrentou especificamente essa questão, vindo a reconhecer o lapso temporal e as despesas de guarda, mas concluiu, de forma fundamentada, que o princípio da menor onerosidade
não autoriza a mitigação da ordem legal de preferência da penhora
(art. 835, I, do CPC) nem pode se sobrepor à efetividade da execução e à liquidez imediata do numerário.

Portanto, a recusa do credor em aceitar bens ilíquidos, sujeitos a variações de mercado e depreciação, era legítima e não configura abuso de direito.

Vê-se que a aludida questão foi apreciada e decidida contrariamente à tese dos Embargantes,
o que não caracteriza omissão, mas mero
infringimento
de suas pretensões, insuscetível de sanação por esta via
.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto, como sublinhado acima, como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
CBA TRANSPORTES EIRELI – ME
e
EDUARDO BITTENCOURT SILVA
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026